Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-54.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
2. Ausente comprovação de que os bens móveis que guarnecem a residência estão na posse irregular da apelada, a improcedência do pleito é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.